Tribunal: TJMT
Processo: 1022797-38.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022797-38.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), NAIR YOSHIKO ONO - CPF: 988.999.451-87 (PACIENTE), 3ª Vara Criminal de Mirassol D'Oeste (IMPETRADO), ANTONIO JOSE SOARES DA SILVA - CPF: 427.562.003-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TOSHIO ONO - CPF: 168.678.828-20 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO [POR MOTIVO TORPE, EMPREGO DE FOGO E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA] E MAJORADO [CONTRA MAIOR DE 60 ANOS] - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA; PREDICADOS PESSOAIS; SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - PEDIDO DE LIBERDADE OU SUBSTITUIÇÃO DA POR MEDIDAS ALTERNATIVAS -
GRAVIDADE CONCRETA DO FATO CRIMINOSO – REPROVABILIDADE DA CONDUTA - ENTENDIMENTO DO STJ - DECISÃO DO TJMT - PREDICADOS PESSOAIS - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - NÃO AUTORIZAÇÃO - POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT -
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CRIME - ORIENTAÇÃO DO STJ - DECISÃO DO TJMT - ORDEM DENEGADA.

A
decisão constritiva encontra-se motivada na garantia da ordem pública quando consubstanciada na gravidade concreta do homicídio [paciente que teria ateado fogo em residência comum e causado a morte do próprio pai, no período noturno, após ter retirado bens e adquirido gasolina, em concurso de pessoas].

O homicídio praticado, em tese, mediante premeditação e em face de vítima idosa e pertencente ao vínculo familiar da paciente denota maior reprovabilidade da conduta e justifica a custódia cautelar. (STJ, HC nº 124.213/CE; TJMT,
HC
N.U 1018020-10.2021.8.11.0000)

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(TJMT,Enunciado Criminal 43)

Se a paciente e o corréu, durante incêndio, prestaram informação falsa aos policiais militares que atendiam a ocorrência para que eles
“saíssem do local do fato”
, enquanto a vítima era queimada viva, as medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes/inadequadas para preservar a ordem pública (STJ, RHC nº 93.880/GO).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1022797-38.2021.8.11.0000 - COMARCA DE

MIRASSOL D’OESTE

IMPETRANTE:

CARLOS WAGNER GOBATI DE MATOS
– DEF. PÚBLICA

PACIENTE:

NAIR YOSHIKO ONO

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de NAIR YOSHIKO ONO contra ato comissivo do Juízo 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos de ação penal (PJe 1º grau 1002052-04.2021.8.11.0011), que decretou sua prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [por motivo torpe, emprego de fogo e recurso que impossibilitou a defesa da vítima] e majorado [contra maior de 60 anos] – art. 121, § 2º, I, III e IV e § 4º, do CP - (fls. 116/119).

A impetrante sustenta que: 1)
a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) a paciente
“é
tecnicamente primária, tem endereço fixo e não ostenta registros de antecedentes”
; 3)
as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para
“relaxar ou revogar a prisão preventiva da paciente,

estabelecendo, ainda, medidas cautelares alternativas a prisão”
(fls. 4/21), com documentos (fls. 22/846).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 852/855).

O Juízo singular prestou informações (fls. 859/865).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Homicídio qualificado – Busca-se o relaxamento ou revogação da constrição preventiva imposta à paciente – Liminar indeferida – Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis - Necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta da conduta delituosa e periculosidade da agente, evidenciadas pelo modus operandi com que o crime fora praticado, vez que a suplicante Nair e seu comparsa Antônio (marido da suplicante), supostamente ceifaram a vida da vítima Toshio Ono – pessoa idosa (77 anos) genitor de Nair e sogro de Antônio. Extrai-se do feito que a suplicante e seu comparsa residiam com a vítima e, de forma premeditada, no fatídico dia, no período noturno, com muita frieza e desprezo pela vida humana, atearam fogo na residência do ofendido causandolhe a morte deste. Ademais, com a chegada dos agentes da lei no palco dos fatos, a suplicante e seu companheiro despistaram a polícia informando que a vítima costumava dormir na casa de parentes e, inclusive, o corréu Antônio levou os milicianos até a residência desses familiares, enquanto as chamas se alastravam com a vítima no interior do imóvel, razão pela qual não há que se falar em ausência de fundamentação e dos pressupostos autorizadores do art. 312 do CPP - Pacífico o entendimento jurisprudencial de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime fora praticado e periculosidade do agente - Precedente STJ – Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) - Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.º 43) - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta dos crimes e periculosidade do agente, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6º, do CPP) - Pela denegação da ordem.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - fls. 868/876).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 22.7.2021, o Juízo singular, mediante representação da autoridade policial, decretou a prisão temporária da paciente e do seu companheiro Antônio Jose Soares da Silva (Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, juíza de Direito - fls. 116/119).

Em 17.8.2021, deferiu
“pedido de quebra do sigilo de dados dos aparelhos celulares apreendidos pela Autoridade Policial, quais sejam, 01. Um celular Samsung tipo smartphone, cor preta, modelo e IMEI não identificados, em posse de Antônio José Soares da Silva. 02. Um celular A20 Samsung A207-M/DS, cor vermelha, IMEI não identificado, em posse de Nair Yoshio Ono”
(Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, juíza de Direito - fls. 116/119 - Pje NU 1001993-16.2021.8.11.0011).

Em 20.8.2021, recebeu a denúncia contra a paciente e o corréu [Antônio Jose Soares da Silva] e decretou a prisão preventiva de ambos, nos seguintes termos:

“A materialidade do crime está comprovada pelo relatório de investigação, laudo de necropsia, laudo pericial do local dos fatos, fotografias, termo de apreensão, bem como pelos depoimentos das testemunhas. Os indícios de autoria também restam demonstrado pelos depoimentos colhidos na fase investigativa, vejamos:

A testemunha Cláudio (sobrinho da vítima) disse que chegou ao local dos fatos e constatou que a casa estava tomada pelo fogo. Que questionou “Maranhão” se a vítima estava na casa e “Maranhão” disse que não, porém ele viu a bicicleta da vítima no imóvel, o que indicava que essa estava no local. O declarante disse também que “Maranhão” lhe falou que não viu quando o incêndio começou e depois afirmou que o incêndio foi provocado por uma vela deixada pela vítima, contradizendo a fala anterior de que a vítima não estaria na residência.

A outra filha da vítima, Sra. Luiza Stiko Ono Barbosa afirmou que suspeita que “Maranhão” tenha cometido o crime, uma vez que esse sempre fez ameaças a vítima, bem como maltratava essa. A depoente disse ainda que, certa vez, disse a “Maranhão” que iria denunciá-lo e “Maranhão” aduziu que se ela denunciasse ela a mataria.

Cristiane Oliveira da Silva, relatou um pouco da história da vítima com os representados, aduzindo que a vítima lhe disse que tinha muito medo de Maranhão, que ele chegava em casa alcoolizado e agressivo, jogava a bicicleta da vítima no chão, dava murro na mesa e na porta, xingava muito e gritava. Diante desses fatos a Depoente acionou a assistência social. Maranhão e Nair foram afastados e após um ano e meio voltaram a morar com a vítima. Há dois meses Sr. Toshio reclamou novamente das atitudes de Maranhão, bem como que há 15 (quinze) dias maranhão o havia ameaçado com uma faca. A depoente destacou ainda que no dia dos fatos, Maranhão e Nadir não esboçavam reação e que Maranhão agia como se nada tivesse acontecido

Consta, ainda, que no 25.06.2021, a vítima Toshio na tentativa de colocar um ponto final na situação vivenciada, buscou ajuda no Conselho Municipal do Idoso, relatando os maus-tratos por parte de familiares que residiam com ele. O réu ao ser interrogado afirmou que não possuía nenhum problema de relacionamento com a vítima, bem como que auxiliava nas despesas da casa. Afirmou que quando os policiais chegaram na residência perguntaram da vítima, mas esse informou que não tinha certeza de que o seu sogro estava, já que ele tinha o costume de dormir fora de casa, por isso levou os policiais para a casa de Luiza e Cristiane, contudo nenhuma delas sabia da localização de Toshio.

Verifica-se que diversas testemunhas informaram ameaças recorrentes de morte realizadas pelo suspeito para a vítima. Ademais, a tese defensiva de que a vítima utilizava velas foi negada pelas demais filhas e amigos do da vítima, os quais informaram que ele não tinha esse costume. Por fim, consta nos autos o relatório policial, o qual indica que a vítima realizava compras no supermercado ideal e não consta compras de velas. Tais elementos trazem indícios suficientes de autoria delitiva a justificar a prisão preventiva

A prisão preventiva se faz necessária a fim de resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade em concreto dos fatos, uma vez que os acusados praticaram, em tese, o crime em face de sogro e genitor, pessoa idosa, na qual fazia parte do convívio de ambos, já que moravam no mesmo terreno. Ademais, o iter criminis demonstra a periculosidade dos réus, os quais realizaram a mudança dos bens móveis, pouco antes da ocorrência do crime, bem como, possivelmente, fizeram com que os agentes policiais saíssem do local do fato, a fim de tentar encontrar a vítima em outros locais, quando na realizada essa se encontrava dentro do imóvel e sendo consumida pelo fogo. Saliento ainda a frieza com que os réus reagiram aos fatos, já que não auxiliavam no fim do incêndio, conforme depoimentos juntados aos autos. Assim sendo, presentes estão os pressupostos para a decretação da prisão preventiva: a prova da materialidade e os indícios de autoria, conforme demonstrado acima. [...]

Pelas razões objetivas e certas, acima expostas, é imperativa a segregação preventiva dos réus e, para isso, acolho a representação do Ministério Público para, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, deferir o pedido; e, por consequência decretar a prisão preventiva de Nair Yoshiko Ono e Antônio José Soares da Silva.”
(Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, juíza de Direito - fls. 116/119).

Em 7.12.2021, fora realizada audiência de instrução e julgamento, oportunidade na qual foram inquiridas 3 (três) testemunhas [Celilia Matsuko Ono Cerqueira, Bruno da Costa Soares, José Wilton Pereira Dos Santos] e interrogados os pacientes. No mesmo ato, o Juízo singular determinou a juntada do relatório de quebra de sigilo de dados telefônicos dos réus e encerrou a instrução processual (PJe 1º grau 1002052-04.2021.8.11.0011).

A ação penal está na fase de apresentação de alegações finais, após juntada do relatório de quebra de sigilo de dados telefônicos.

Pois bem.

A
decisão constritiva está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do homicídio, visto que a paciente
NAIR YOSHIKO ONO
e seu companheiro Antônio José Soares da Silva [corréu] teriam ateado fogo em residência comum e causado a morte de Toshio Ono [genitor e sogro, respectivamente], de 77 (setenta e sete) anos de idade, no período noturno, após terem retirado os bens do casal e adquirido gasolina.

O homicídio praticado, em tese, mediante premeditação e em face de vítima idosa e pertencente ao vínculo familiar da paciente denota maior reprovabilidade da conduta, consoante entendimento do c. STJ,
“in verbis”
:

“Estando a segregação antecipada fundada na necessidade concreta de manter-se a prisão cautelar a bem da ordem pública, evidenciada pelo
modus operandi empregado
pela paciente, que ao que parece,
mediante premeditação
e dissimulação,
ateou fogo em sua própria mãe
adotiva,
pessoa idosa
,
enquanto essa dormia
, e pelos motivos desproporcionais e injustificáveis que a levaram ao seu cometimento, fatores que, à toda evidência, bem revelam a sua frieza e especial periculosidade,
resta plenamente justificado o acórdão que conservou a prisão cautelar
.”
(STJ, HC nº 124.213/CE
- Relator: Min.
Jorge Mussi - 9.11.2009
- grifado
)

No mesmo sentido, esta e. Câmara decidiu:

“A suposta atuação da agente como mandante do
homicídio
do seu próprio genro, mediante
premeditação
, [...] induz
maior reprovabilidade da conduta
, de modo a autorizar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Somado a isso, o modo de execução do delito [...] também traduz gravidade concreta da ação perpetrada.”
(TJMT, N.U 1018020-10.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 12.11.2021
- grifado
)

Por sua vez, os predicados pessoais favoráveis não autorizam, em si, a revogação da prisão preventiva, sobretudo se justificada a custódia cautelar
(STJ, HC nº 124.213/CE
- Relator: Min.
Jorge Mussi - 9.11.2009;
RHC nº 119881/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 17.12.2019
).

A propósito, sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“a condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(www.tjmt.jus.br)

No tocante à aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, não se evidencia suficiência/adequação para preservar a ordem pública ao se considerar que a paciente e o corréu, durante o incêndio, teriam agido com frieza, pois prestaram informação falsa aos policiais militares que atendiam a ocorrência [afirmando que a vítima não estava no interior da residência] para que eles
“saíssem do local do fato”
, enquanto a vítima era queimada viva, cujas circunstâncias recomendam a manutenção do ato constritivo (STJ, RHC nº 93.880/GO - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 4.2.2019).

A propósito, colaciona-se aresto deste e. Tribunal:

“
Sendo
o objetivo da manutenção da custódia cautelar resguardar a ordem pública, em virtude, das circunstâncias e da gravidade concreta do delito
, e com tal objetivo decretada fundamentadamente, insustentável é o argumento de carência de motivos para tal decreto; em consequência se
mostram insuficientes, as medidas cautelares diversas da prisão
, e até sem amparo legal (art. 282 inciso I do CPP), além do que, sendo o
crime perpetrado contra o próprio genitor
, evidencia-se, em princípio, ingratidão, covardia, malvadez e insensibilidade moral do agente.”
(N.U 0155711-59.2016.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 1º.2.2017 - grifado)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022